Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0705532-24.2019.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: HEITOR GABRIEL MARTINS FERREIRA DA SILVA ALVES REPRESENTANTE: PATRICIA DA SILVA ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL. REDE PUBLICA. VAGA EM CRECHE. DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421, DO STJ. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Simples alegações de haver fila de espera, de se dever buscar a isonomia entre todos aqueles que aguardam sua chance e de que eventual provimento seria com base em vaga que não existe, não podem mais servir de fundamento a se consagrar a omissão estatal em prover creches na rede pública de ensino.
2. As políticas públicas do Governo devem acompanhar o crescimento da demanda – e isso não representa um “favor”, mas unicamente o cumprimento de uma obrigação claramente estabelecida em lei, pois a Constituição Federal garante o direito à educação infantil, devendo, pois, o Estado efetivá-lo, sob pena de crime de responsabilidade previsto em lei (artigo 5o, § 4o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação).
3. Em observância às EC no 45/2004, 74/2013 e 80/2014, bem como em face da autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, não há mais que se falar em confusão entre credor e devedor apta a justificar a mantença do enunciado da súmula no 421 do STJ, razão pela qual inexiste qualquer óbice para que o apelado seja condenado a pagar honorários advocatícios em prol do apelante, o que não implica em ofensa ao artigo 30, inciso I, do EOAB nem ao princípio da moralidade administrativa.

3. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, provido. Sentença reformada.